Tribunal: TJMT
Processo: 1003196-59.2025.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003196-59.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MILENA ISTEFANE SILVA DA COSTA - CPF: 616.498.773-31 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO E NÃO UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ROBUSTA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. HISTÓRICO DE USO CONTÍNUO E PAGAMENTO DE 21 FATURAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora (ID 324835385) contra a decisão monocrática deste Relator (ID 318686369) que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença de improcedência e a condenação por litigância de má-fé.

2.

A controvérsia central reside na alegação da agravante de que, embora tenha solicitado um cartão de crédito, jamais o recebeu ou utilizou, tornando indevida a negativação de seu nome. Reitera que as provas apresentadas pelo banco são unilaterais e pede o afastamento da multa por litigância de má-fé.

3.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se na prova documental robusta apresentada pela instituição financeira, que contradiz frontalmente a tese da inicial.

4.

A análise dos autos confirma o acerto da decisão. O banco agravado juntou não apenas o contrato de adesão (ID 301266353), mas um extenso e detalhado histórico de faturas (ID 301266354). A leitura desses documentos revela um padrão de uso contínuo do cartão de crédito por quase dois anos, com compras em diversos estabelecimentos.

5.

O ponto crucial que fulmina a tese da agravante é a comprovação do pagamento de diversas faturas consecutivas. Foge à lógica e às regras de experiência comum (art. 5º da Lei 9.099/95) que um suposto fraudador, após realizar compras, se daria ao trabalho de quitar as faturas por um período tão longo. Tal comportamento é exclusivo do titular do cartão, que reconhece as despesas e busca manter a regularidade de seu crédito.

6.

A conduta da agravante viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Não é admissível que a consumidora usufrua dos benefícios de um serviço por quase dois anos, pagando por ele, para depois vir a juízo negar completamente a relação jurídica com o intuito de obter vantagem indevida.

7.

A condenação por litigância de má-fé, fixada na sentença (ID 301266360) e mantida na decisão monocrática, é medida correta e necessária. Ao afirmar em juízo que desconhece uma relação contratual da qual se beneficiou ativamente, a parte altera a verdade dos fatos, incidindo na conduta prevista no art. 80, II, do CPC. O direito de ação não pode servir de escudo para aventuras jurídicas baseadas em premissas fáticas falsas.

8.

As razões do Agravo Interno não trazem qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos já devidamente analisados e rechaçados. A decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e confirmou a sentença de improcedência e a condenação por litigância de má-fé.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico à agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Deixo de condenar em honorários advocatícios nesta fase, uma vez que já fixados na decisão monocrática agravada.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026